Tribunal: TJSP
Processo: 2286141-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Semi-aberto
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286141-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
FÁBIO LUIS DE LIMA REZENDE e Impetrante FERNANDA CAROLINE
RIBEIRO,
é
impetrado
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ DO TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286141-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas
Corpus
no
2286141-09.2020.8.26.0000
Ribeirão Preto
Impetrante: Fernanda Caroline Ribeiro
Paciente: Fabio Luís de Lima Rezende
42.897
1. A advogada Fernanda Caroline Ribeiro
impetra habeas corpus em favor de Fabio Luís de Lima
Rezende, alegando a submissão do paciente a constrangimento
ilegal por ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ, Comarca de
Ribeirão Preto. Em breve síntese, relata a impetrante que o
paciente cumpre, no regime intermediário, pena privativa de
liberdade pelo crime descrito no artigo 157, §2°, inciso II, do
Código Penal, e, uma vez adimplidos os requisitos necessários
pelo sentenciado, foi formulado em seu favor pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286141-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
progressão ao regime aberto. Aduz, contudo, que a autoridade
impetrada determinou a realização de exame criminológico
previamente à análise de referido benefício, apenas com fulcro na
gravidade abstrata do delito pelo qual condenado o paciente e na
longa pena que ainda tem por cumprir. Ressalta, ainda, a grave
demora na elaboração da prova pericial, destacando que Fabio
Luís já preencheu o requisito objetivo para a progressão prisional
há mais de sete meses, além de apresentar bom comportamento
carcerário. Conclui, por tais motivos, estar configurado o
constrangimento legal na hipótese. Requer a concessão da
ordem, a fim de que se conceda ao sentenciado a progressão ao
regime aberto, independentemente de sua submissão a exame
criminológico (fls. 01/09). Anexa documentos à inicial da
impetração (fls. 10/138).
O pleito liminar foi parcialmente deferido,
determinando-se que a autoridade impetrada proceda à imediata
análise do pleito de progressão ao regime aberto formulado em
favor do paciente, independentemente da vinda aos autos de
exame criminológico (fls. 140/143).
Juntou-se aos autos ofício com informações
remetidas pela autoridade judiciária (fls. 148/149). A Procuradoria-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286141-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Geral de Justiça ofereceu parecer opinando pelo não
conhecimento do presente writ (fls. 160/163).
2. É caso de não conhecimento da
impetração,
por
carência
superveniente
de
interesse
processual.
Em 16 de dezembro de 2020 foi concedida
a progressão de regime ao paciente nos autos da execução
provisória
de
pena
no
0004474-83.2020.8.26.0496:
“O
sentenciado faz jus à progressão de regime prisional, para o
aberto, pois atendidos os requisitos legalmente exigidos. Com
efeito, o condenado satisfez o lapso temporal exigido pela norma
de regência, conforme demonstra o cálculo de pena elaborado.
Quanto ao requisito subjetivo, o sentenciado ostenta bom
comportamento carcerário, segundo revela documento juntado
aos autos, e não há elementos indicativos de que voltará a
delinquir ou praticar falta disciplinar. Ao contrário, há fundados
indícios de que o condenado irá ajustar-se, com autodisciplina e
senso de responsabilidade, ao novo regime. (artigos 33, §2o , e
36, ambos do Código Penal, e artigo 112 da Lei de Execução
Penal).Satisfeitos, então, os requisitos exigidos por lei, de modo a
permitir a concessão de progressão de regime prisional. Posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286141-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
isso, CONCEDO ao condenado FÁBIO LUÍS DE LIMA
REZENDE,
CPF:
154.483.386-58,
MTR:
1157753-3, RG:
21708603, RJI: 192800857-02, CPP de Jardinópolis progressão
ao REGIME PRISIONAL ABERTO. Diante da inexistência de
Casa do Albergado (artigo 33, § 1o, letra c, do Código Penal, e
artigos 93 a 95 da Lei de Execução Penal), a pena será cumprida
na residência do condenado (prisão albergue domiciliar),
mediante a aceitação e a observância das seguintes condições,
necessárias e suficientes à almejada ressocialização (artigo 36, §
1o, do Código Penal, e artigos 113, 114 e 115, todos da Lei de
Execução Penal): a) obter ocupação lícita (trabalho), no prazo de
90 (noventa) dias; b) não mudar de endereço sem prévia
comunicação ao juízo da execução; c) comparecer perante o
juízo da execução da comarca em que residir ou em outro local
por ele designado, mensalmente, para informar e justificar as
suas atividades; d) permanecer na sua residência das 21 horas
às 6 horas do dia seguinte (durante o repouso). Nos dias em que
não trabalhar (dias de folga), deverá permanecer na sua
residência em tempo integral; e) sair para trabalhar a partir das 6
horas e retornar à sua residência até 21 horas; f) não frequentar
bares, casas de jogos ou de prostituição; g) não ingerir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286141-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
substâncias entorpecentes (drogas ou bebidas alcoólicas); h) não
se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial; i)
frequentar programas educativos, cursos profissionalizantes e/ou
programas e reuniões destinados a químico-dependentes, caso
convocado pelo Juízo da execução ou pelo órgão administrativo
que o auxilia na execução da pena (Central de Atendimento ao
Egresso ou entidade congênere). A audiência de advertência
será realizada no estabelecimento prisional, encaminhando-se a
esta Unidade Regional, oportunamente, em 05 (cinco) dias, o
respectivo termo. Comunique-se esta decisão à direção do
presídio, para as providências pertinentes, encaminhando-se
cópia. Havendo recurso ou sucedâneo recursal pendente de
julgamento (apelação, agravo de execução, correição parcial,
habeas corpus, recurso especial, recurso extraordinário etc),
comunique-se esta decisão, também, com urgência, ao Tribunal
competente. Com a juntada do termo de advertência,
redistribuam-se os autos, se o caso. Em observância ao princípio
da duração razoável do processo (CF, artigo 5o, LXXVIII), a
presente decisão servirá de ofício.” (fls. 233/236 daqueles autos).
Portanto, deve ser reconhecida a perda do
objeto, restando prejudicado o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286141-09.2020.8.26.0000 -Voto no
7
3. Ante o exposto, não conhecem da
impetração.
Márcio Bartoli
Relator